Tribunal: TJSP
Processo: 2058538-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Ação de execução. Pedido de devolução do prazo para oposição de embargos à execução que não se mostra viável, diante do comparecimento espontâneo do executado. Art. 239, § 1o do CPC. Executado que não demonstrou que os valores constritos se referem a montante recebido a título de salário. Todavia, sendo o valor arrestado inferior a 40 salários mínimos, a sua liberação deve ser deferida. Recurso

Ementa:
Ação de execução. Pedido de devolução do prazo para oposição de embargos à execução que não se mostra viável, diante do comparecimento espontâneo do executado. Art. 239, § 1o do CPC. Executado que não demonstrou que os valores constritos se referem a montante recebido a título de salário. Todavia, sendo o valor arrestado inferior a 40 salários mínimos, a sua liberação deve ser deferida. Recurso parcialmente provido, observado que a expedição de mandado de levantamento do valor arresto deve aguardar o trânsito em julgado do presente acórdão.